Tribunal: TJPA
Processo: 0803276-05.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803276-05.2024.8.14.0000

PACIENTE: JOSÉ VIEIRA GOMES

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE REDENCAO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa.
HABEAS CORPUS PREVENTIVO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PROVAS COLHIDAS NA FASE INQUISITORIAL. INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO. NÃO CABIMENTO DE HABEAS CORPUS PARA REEXAME PROBATÓRIO. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO
.

I. Caso em exame

1
. Habeas Corpus
preventivo, com pedido de liminar, arguindo a nulidade da sentença de pronúncia proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA. Alega-se que a decisão foi baseada exclusivamente em provas colhidas na fase inquisitorial, sem fundamentação adequada, além de questionar o trânsito em julgado da decisão de pronúncia.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o
habeas corpus
é a via processual adequada para discutir a nulidade da sentença de pronúncia, com base na alegação de provas exclusivamente colhidas no inquérito policial e se houve cerceamento de defesa por ausência de citação pessoal.

III. Razões de decidir

3. O
habeas corpus
não constitui via adequada para a discussão de nulidades processuais que envolvem dilação probatória ou o reexame de provas. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que a nulidade de pronúncia deve ser discutida por meio de recurso ordinário, como o recurso em sentido estrito, previsto no art. 581, IV, do Código de Processo Penal.

4. Ademais, a matéria não foi previamente submetida às instâncias ordinárias competentes, o que caracteriza supressão de instância, inviabilizando o conhecimento do habeas corpus.

IV. Dispositivo e tese

5.
Habeas Corpus
não conhecido, por ser inadequado para a reavaliação de provas e nulidades processuais que poderiam ter sido suscitadas por recurso próprio.

----------

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 155, 581, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 784.263/ES, rel. Min. Daniela Teixeira, j. 20/8/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
NÃO CONHECER
da ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e três dias do mês de setembro de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 23 de setembro de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
preventivo com pedido de liminar, impetrado pelo órgão da Defensoria Pública do Estado do Pará, em favor do paciente
JOSÉ VIEIRA GOMES
, objetivando a nulidade da sentença de pronúncia, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Redenção /PA, nos autos da ação penal nº 0000182-69.2009.8.14.0045.

Em linhas gerais, a defesa assevera que o paciente

foi pronunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, II, do Código Penal, por fatos, em tese, ocorridos em 22.07.1990, juntamente com o corréu Braz Vieira de Souza, falecido no ano de 2017.

A parte impetrante narra os fatos e esclarece que, uma vez recebida a denúncia, foi expedido mandado de citação (datado de 25.05.1992), que por sua vez não foi cumprido ante a ausência de endereço completo do réu, levando à sua citação por edital (publicado em 09.07.1992). E, uma vez que não se teve resposta, foi decretada a revelia e nomeada a Defensoria Pública para atuar na defesa dativa dos réus, determinando sua intimação para apresentação de defesa prévia (ID 81756622)

O paciente foi pronunciado em 09.02.2006 (ID 18382179), com vista ao Ministério Público (ID 18382179).

Em decisão, datada de 18/05/2012, o juízo coator decretou a prisão preventiva do paciente José Vieira e do corréu (já falecido),
“visando a garantia da lei penal, tendo em vista encontrarem-se em lugar incerto e não sabido, e, ao que tudo indica, pretendem se furtar aos efeitos de eventual condenação”
(textuais) (ID 18382179).

No ponto, argui a ilegalidade da pronúncia com base em elementos de provas colhidos exclusivamente na fase inquisitorial, bem como carência de fundamentação por ausência de indícios de materialidade e autoria e, ainda, indevido trânsito em julgado da decisão que pronunciou o réu, uma vez que a defesa não foi intimada da decisão.

À vista disso, requer, liminarmente, a suspensão do mandado de prisão expedido contra o paciente, que está em aberto há 18 anos, e, no mérito, a despronúncia do réu e a anulação do processo desde a pronúncia, com a revogação do mandado de prisão.

Consta nos autos, pedido de sustentação oral.

Diante do meu afastamento funcional (ID 18417500) o Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior apreciou e indeferiu a medida liminar (ID 18587569).

Solicitadas as
informações da autoridade coatora
, esta esclarece que (ID18639234):

“1 – Narra a exordial acusatória que, na data de 21.07.1990, por volta das 21h, no setor Capuava II, em via pública, Município de Redenção/PA, o acusado JOSÉ VIEIRA GOMES, ora paciente, em comunhão de desígnios com o acusado BRAZ VIEIRA DE SOUSA, com manifesta intenção homicida, por motivo fútil, efetuaram diversos golpes de arma branca (faca e facão) contra a vítima FRANCISCO DE TAL, provocando-lhe, em consequência, os ferimentos descritos no Auto de Exame Cadavérico do ID 81756619 - Pág. 3, que foram a causa eficiente de sua morte. Expõe que o paciente JOSÉ VIEIRA GOMES, portanto um facão, e o acusado BRAZ VIEIRA DE SOUSA, armado com uma faca, agarram a vítima e passaram a golpeá-la, sem lhe possibilitar qualquer chance de defesa, só cessando as agressões após a certeza de que a vítima estava sem vida. Aduz que a motivação do delito foi pelo fato da vítima ter desferido um tapa no rosto da namorada do paciente, pontuando que o acusado BRAZ VIEIRA o teria ajudado na execução do delito. Os acusados foram interrogados em sede policial oportunidade em que confessaram a prática delitiva. As armas utilizadas na prática do delito não foram apreendidas.

2 – O Ministério Público ofereceu denúncia na data de 15.05.1991. A denúncia foi recebida na data de 18.05.1992, sendo determinada a citação dos acusados. Designada audiência para interrogatório dos acusados para o dia 25.06.1992, não realizada em razão do magistrado está cumulando com a Comarca de Conceição do Araguaia (ID 81756622 - Pág. 3).

3 – Tentada a citação do paciente (ID 81756620 - Pág. 21 e 23), não foi possível realizar a diligência vez que o endereço estava incompleto – ID 81756622 - Pág. 2.

4 – Proferida decisão na data de 08.07.1992, redesignando a audiência para interrogatório dos acusados para o dia 29.07.1992 e determinando a citação por edital – ID 81756622 - Pág. 3.

5 – Expedido edital de citação na data de 09.07.1992 (ID 81756622 - Pág. 4/5 e 81756622 - Pág. 25). Prejudicada a audiência em razão da ausência dos acusados (ID 81756622 - Pág. 6).

6 – Decretada a revelia dos acusados na data de 24.08.1992, sendo nomeada a Defensoria Pública para atuar na defesa dativa dos réus, determinando sua intimação para apresentação de defesa prévia – ID 81756622 - Pág. 6.

7 – Apresentada defesa prévia na data de 23.11.1992, sem preliminares de mérito (ID 81756622 - Pág. 7).

8 – Proferida decisão na data de 09.03.1993 designando audiência para o dia 17.05.1993, às 11h30h (ID 81756622 - Pág. 9). Prejudicada a audiência em razão da não localização das testemunhas arroladas, sendo redesignada para o dia 03.09.1993, às 12h, e determinada a intimação das testemunhas por edital - ID 81756622 - Pág. 15. Publicado edital de intimação na data de 19.07.1993 (ID 81756622 - Pág. 19). Prejudicada a realização da audiência em razão da ausência das testemunhas arroladas (ID 81756622 - Pág. 20).

9 – Instado a se manifestar o parquet apresentou parecer pelo prosseguimento do feito – ID 81756622 - Pág. 22.

10 – Na data de 12.08.1997 proferida deliberação determinando a intimação das partes para alegações finais – ID 81756622 - Pág. 23.

11 – Apresentadas alegações finais pelo Ministério Público na data de 11.09.1997 pugnando pela pronúncia dos acusados pela prática do delito tipificado no art. 121, §2º, II c/c art. 29, caput, do CP – ID’s 81756622 - Pág. 27/28 e 81756624 - Pág. 1/3.

12 – Apresentadas alegações finais pela Defensoria Pública, na data de 13.07.1998, requerendo a impronuncia dos acusados, alegando, em síntese, a incidência da excludente de ilicitude da legítima defesa – ID 81756624 - Pág. 5/6.

13 – Proferida sentença na data de 09.02.2006 pronunciando os acusados como incursos nas sanções previstas no art. 121, §2º, II, do CP – ID 81756624 - Pág. 8/11. Ciente o Ministério Público na data de 09.07.2010 (ID 81756624 - Pág. 11)

14 – Na data de 18.05.2012 proferida decisão decretando a prisão dos acusados visando a garantia da aplicação da lei penal – ID 81756624 - Pág. 13/14.

15 – Autos digitalizados e migrados para o PJe, com pendências.

Localizadas informações acerca do óbito do acusado BRAZ VIEIRA DE SOUSA na base de dados da Receita Federal (ID 90654138), sendo concedida vista dos autos ao Ministério Público (ID 90651587), o qual apresentou parecer pela extinção da punibilidade em relação ao acusado BRAZ VIEIRA (ID 95614217).

16 – Declarada extinta a punibilidade do acusado BRAZ VIEIRA DE SOUSA na data de 13.11.2023, sendo determinada a continuidade do feito em relação ao acusado JOSÉ VIEIRA GOMES, ora paciente (ID 104166149).

17
– Na data de hoje (19.03.2024) aportou aos autos o pedido de informações de HC em referência. O feito encontra-se com regular andamento, não há requerimentos e/ou pedido de revogação/relaxamento de prisão pendentes de apreciação, pendente a intimação do paciente acerca da sentença de pronúncia para continuidade do feito, sendo proferida deliberação, nesta data, determinando a regularização da migração/digitalização visto que não consta dos autos a denúncia e a decisão de recebimento da denúncia.

18 – Em atendimento à Resolução n. 04/2003-GP, não constam dos autos elementos suficientes acerca da conduta social e personalidade do paciente.

Segue em anexo Certidão de Antecedentes Criminais e cópias das peças necessárias para instrução do Habeas Corpus.” (...)

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa manifesta-se pelo
“(...)
NÃO CONHECIMENTO
da presente ordem de Habeas Corpus, visto que as alegações do Impetrante dizem respeito somente à nulidade do processo, matérias que demandam reexame de provas.”

É o relatório.

VOTO

Como anotado no relatório, o presente remédio heroico foi impetrado com vista a afastar a sentença de pronúncia em desfavor do paciente José Viera Gomes, acusado da suposta prática do crime de homicídio, fato ocorrido no ano de 1990. Para tanto, a defesa sustenta a ilegalidade do
decisum
em referência, uma vez que se deu com base em elementos de prova colhidos exclusivamente no inquérito policial, contrariando o disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, bem como aduz que a decisão carece de fundamentação, e, ainda, questiona o trânsito em julgado da decisão.

À vista disso, pugna pela impronúncia do réu, com a consequente anulação do mandado de prisão preventiva expedido em desfavor do coacto, que se encontra em aberto.

De pronto, adianto que o
mandamus
não pode ser conhecido.

Como é cediço, o
habeas corpus
é um remédio constitucional de natureza extraordinária, destinado a corrigir flagrante ilegalidade que resulte em cerceamento da liberdade de locomoção. Entretanto, o
habeas corpus
não deve ser utilizado como substituto de recurso ou para rediscutir questões processuais que demandam dilação probatória ou profundo exame do conjunto fático-probatório.

Conforme reiterada jurisprudência dos Tribunais Superiores, o
habeas corpus
não é meio adequado para discutir, por exemplo, a nulidade de citação ou a análise da suficiência das provas de autoria e materialidade que embasaram a decisão de pronúncia. Tais questões devem ser discutidas, primeiramente, por meio dos recursos ordinários previstos no Código de Processo Penal.

A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça é firme ao afirmar que o
habeas corpus
não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, quando a impetração visa discutir nulidades processuais que poderiam ter sido suscitadas por meio de recurso próprio. Veja-se:

“PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JURI. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA PRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA E POR ESTAR BASEADA EM TESTEMUNHO DE "OUVIR DIZER". CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JURI. WRIT IMPETRADO MAIS DE 3 (TRÊS) ANOS APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRECLUSÃO TEMPORAL. NULIDADE DE ALGIBEIRA. PRECEDENTES DO STJ. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA DO TRIBUNAL DO JURI. PREJUDICIALIDADE DAS ALEGAÇÕES DE NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. PRONÚNCIA FUNDAMENTADA EM TESTEMUNHOS INQUISITORIAIS CONFIRMADOS JUDICIALMENTE E EM DEPOIMENTOS JUDICIAIS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.

I - Como é de conhecimento, a jurisprudência dos Tribunais Superiores "não tolera a referida nulidade de algibeira - eiva esta que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura. Observe-se que tal atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais" (AgRg na RvCr n. 5.565/RS, Terceira Seção, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe de 29/11/2022.).

II - No caso, verifica-se que (i) o réu já interpôs o recurso cabível contra a decisão de pronúncia que, inclusive, já restou preclusa; (ii) que, somente após mais de três anos do julgamento do recurso em sentido estrito, o impetrante vem suscitar tardiamente teses de nulidade da pronúncia (ausência de prova judicializada e decisão fundamentada exclusivamente em testemunho de "ouvir dizer"), que não foram oportunamente alegadas e (iii) que impetrou o presente writ somente após a condenação do paciente pelo Tribunal do Juri, evidenciando a denominada de nulidade de algibeira, cuja prática é rejeitada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes da 5ª Turma. Registre-se, inclusive, que a condenação do Tribunal do Juri foi mantida pelo Tribunal de origem, tendo sido refutada a tese de que a decisão do júri seria contrária à prova dos autos e, nesta Corte de Justiça, consta decisão (pendente de trânsito em julgado) não conhecendo do agravo em recurso especial então interposto contra a decisão de inadmissão do recurso especial então manejado contra o citado acórdão do Tribunal de origem.

III - A posterior sentença condenatória pelo Tribunal do Júri, em regra, prejudica o exame de eventuais nulidades ocorridas na fase de pronúncia. Precedente da 5ª Turma.

IV - Pretende o impetrante se valer do habeas corpus como substitutivo de recurso, uma vez que, na época oportuna, não interpôs recurso contra o acórdão que julgou o recurso em sentido estrito, sendo o writ utilizado como sucedâneo recursal para rever decisão de pronúncia há muito acobertada pelo exaurimento temporal, o que é incabível.

V - A decisão de pronúncia não está amparada exclusivamente em provas não judicializadas e em testemunho de "ouvir dizer", tendo sido demonstrada a materialidade e indícios de autoria das condutas pelas quais foi pronunciado o paciente, diante dos testemunhos colhidos durante a fase inquisitorial e perante autoridade judiciária e das provas carreadas aos autos.

VI - Tendo em vista que as teses suscitadas demonstram a utilização da nulidade de algibeira, manobra processual rechaçada por este Tribunal; tendo em conta que o paciente já restou condenado pelo Tribunal do Juri, cuja decisão foi mantida pelo Tribunal de origem, tendo sido, nesta Corte, o agravo em recurso especial não conhecido e que, na via estreita do presente writ, não restou demonstrado que a decisão de pronúncia foi amparada exclusivamente em provas não judicializadas e em testemunhos indiretos, a ordem deve ser denegada.

Ordem denegada. (HC n. 784.263/ES, relatora Ministra Daniela Teixeira, relator para acórdão Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 2/9/2024.)”

No presente caso, as nulidades apontadas, tais como a ausência de citação pessoal e a insuficiência de provas para a pronúncia, demandam uma análise detalhada dos autos que ultrapassa os estreitos limites
do habeas corpus
, sendo necessárias a produção e o reexame de provas. Para tanto, o instrumento processual adequado seria a apelação ou o recurso em sentido estrito, conforme prevê o art. 581, IV, do CPP.

De outra banda, há outro ponto que impede o conhecimento do presente
writ,
que é o não exaurimento das instâncias ordinárias. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal orienta que, para que o
habeas corpus
seja cabível, é necessário que o impetrante tenha previamente submetido a matéria às instâncias inferiores por meio dos recursos apropriados.

No caso concreto, conforme se depreende dos autos, a defesa não interpôs Recurso em Sentido Estrito contra a decisão de pronúncia, o que seria a via processual adequada para discutir a ausência de provas suficientes e a suposta nulidade da citação por edital. Ao não utilizar o recurso cabível, a defesa tenta, por meio do
habeas corpus
, contornar o prazo recursal e obter a anulação de atos processuais diretamente por esta instância superior, o que configura indevida supressão de instância.

Até porque, insta frisar que o réu, ora paciente, ainda não foi citado da sentença de pronúncia, portanto, o prazo para a interposição de Recurso em Sentido Estrito ainda se encontra vigente.

Dessarte, o não conhecimento do
habeas corpus
é a medida que se impõe, uma vez que as questões aqui levantadas não foram primeiramente submetidas ao juízo competente, o que constitui flagrante tentativa de utilização do
writ
como substituto recursal.

Diante do exposto, voto pelo
não conhecimento
do presente
habeas corpus
, em razão de sua utilização indevida como sucedâneo de recurso ordinário e pela necessidade de reexame de provas, inviável nesta via

É o voto.

Belém/PA, 23 de setembro de 2024.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 24/09/2024